Tribunal: STF
Processo: RE 214732
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PESSOAIS. CARGO EM COMISSÃO. LEI
   LOCAL.
1.      Ausência de prequestionamento dos dispositivos
   constitucionais alegados como violados pois não discutidos no
   acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos
   (Súmulas STF 282 e 356).
2.      Matéria restrita a normas locais.
   Inviabilidade apelo extraordinário. Incidência da Súmula STF 280.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão
   agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.